Tribunal: TJES
Processo: 5010548-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010548-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARIA TEIXEIRA NOBRE

AGRAVADO: AEDISON JOSE CORREA DA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CADÚNICO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reparação de danos que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação específica, sendo a agravante assistida pela Defensoria Pública e juntando declaração de hipossuficiência e extrato do INSS indicando renda mensal de R$ 1.518,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, é possível indeferir a gratuidade de justiça sem elementos concretos que afastem a presunção de insuficiência, exigindo-se comprovação de inscrição no Cadastro Único como requisito para o benefício, apesar da assistência pela Defensoria Pública e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A gratuidade de justiça se fundamenta na impossibilidade de a parte arcar com custas, despesas processuais e honorários sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, não se confundindo com miserabilidade extrema.

O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira, de forma relativa, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, para facilitar o acesso à justiça.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz o poder-dever de somente indeferir o pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar comprovação.

A ausência de inscrição em programas sociais ou a existência de contrato de serviço, isoladamente, não afastam a presunção legal, especialmente quando há indícios robustos de hipossuficiência.

A assistência pela Defensoria Pública constitui forte indício de hipossuficiência, por decorrer de triagem socioeconômica realizada pelo órgão, e, no caso, soma-se à declaração da agravante e ao extrato do INSS com renda mensal de R$ 1.518,00.

A exigência de comprovação de inscrição no Cadastro Único inova e cria requisito não previsto na legislação processual para a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente afastável por elementos concretos constantes dos autos, com observância do dever de oportunizar comprovação previsto no art. 99, § 2º, do CPC. 2. A assistência pela Defensoria Pública, somada a elementos documentais mínimos de renda, configura forte indício de hipossuficiência, sendo inadmissível exigir inscrição no Cadastro Único como requisito não previsto em lei para a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010548-29.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DARIA TEIXEIRA NOBRE.

AGRAVADO: AEDISON JOSÉ CORREA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida
nos autos
da ação de reparação de danos
ajuizada
por ela contra
o agravado, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que “a hipossuficiência financeira do recorrente, além de estar comprovada por documentos, é presumida porque assistido pela Defensoria Pública Estadual, a qual, certamente, já analisou sua capacidade econômica.”

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta.

A simples ausência de comprovação de inscrição em programas sociais ou a existência de um contrato de serviço não são, por si sós, aptas a ilidir a presunção legal, especialmente quando outros indícios robustos corroboram a condição de hipossuficiência.

No caso, a agravante é representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A Defensoria Pública, por sua missão constitucional e legal, atua na defesa dos necessitados, condição essa que é apurada mediante criteriosa triagem socioeconômica realizada por seus quadros.

Portanto, a simples assistência por este órgão de extrema relevância social já configura um forte indício da condição de hipossuficiência da parte, o que, somado à declaração da agravante e ao extrato do INSS que demonstra uma renda mensal de R$1.518,00, reforça a presunção legal de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família.

E
xigir a comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, inova e impõe um requisito não previsto na legislação processual civil para a concessão da justiça gratuita.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.